Tribunal: STF
Processo: ARE 1449331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ementados nos seguintes termos (Docs. 83 e 85):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALTERAÇÃO DA BASE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITE DOS §§2º E 11 DO ART. 85 DO CPC RESPEITADO. 1. Ação de obrigação de fazer e compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais não são permitidas nesta via recursal. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial 4. Na espécie, a verba honorária foi arbitrada tendo como parâmetro o valor da causa e não o valor da condenação, e a agravante não interpôs recurso no momento adequado. Preclusão. Precedente da 2ª Seção do STJ. 5. Não procede a argumentação da agravante sobre a desproporcionalidade da majoração dos honorários sucumbenciais de 11% para 20% pelo não conhecimento do recurso especial, porquanto de acordo com o limite estabelecido pelo art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. Precedentes. 6. Agravo interno em agravo em recurso especial não provido.”



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA 1078 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS QUE NÃO ULTRAPASSAM MERO DISSABOR. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. PRECEDENTES ANTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer e compensação por danos morais. 2. Inaplicabilidade dos precedentes afetados em sede de recurso especial repetitivo para o julgamento do Tema 1078 do STJ, por meio da aplicação da técnica da distinção (distinguishing). 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. No que se refere à fixação dos danos morais, a interposição do recurso especial sob o fundamento de divergência jurisprudencial por vezes inviabiliza o exame do tema, uma vez que, não obstante as semelhanças externas e objetivas, os acórdãos sempre serão distintos quanto ao aspecto subjetivo, evidenciando cada situação suas próprias particularidades e circunstâncias fáticas, além do grau de repercussão do evento danoso na esfera individual da vítima. Precedentes. 7. Agravo interno em agravo em recurso especial não provido.” 



    Opostos Embargos de Divergência (Doc. 95) e, posteriormente, Embargos de Declaração por JOSÉ CORSINO (Doc. 132), ambos os recursos foram rejeitados (Docs. 128 e 138).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 91), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BOATSP EQUIPAMENTOS NÁUTICOS EIRELI alega que o acórdão recorrido “incorre em afronta aos princípios da segurança jurídica (artigo 5º, caput, II e XXXVI, CF/1988), bem como à previsão de justa remuneração ao advogado (art. 133, CF/1988), a evidenciar a existência de controvérsia juridicamente relevante em torno da aplicação do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015” (fl. 9, Doc. 91).



    Pondera que, embora o arbitramento dos honorários recursais tenham sido criados pelo legislador com finalidade punitiva e remuneratória, os critérios de sua fixação são objetivos e devem ser sopesados na ocasião em que forem fixados (fl. 9, Doc. 91). Assim, entende que “a decisão que fixou os honorários advocatícios está em evidente afronta aos ditames legais, em especial ao § 2º, do art. 85, do CPC, pois fixou os honorários sobre o valor da causa, mas a condenação é mensurável. A fixação dos honorários advocatícios deveria ter-se operado sobre o valor da condenação, diante de expressa previsão legal” (fl. 10, Doc. 91).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para que haja a diminuição do percentual dos honorários recursais ou, caso assim, não entenda este Eg. Tribunal, que o percentual seja fixado com base no valor da condenação e não da causa” (fl. 13, Doc. 91).



    No Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ CORSINO (Doc. 142), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido. 



    Aponta, ainda, ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º, da CF/1988), pois o acórdão recorrido fixou, “de forma desproporcional e irrazoável, os honorários advocatícios sucumbenciais em 20%, sobre o valor da causa” (fl. 14, Doc. 142).



    Postula, por fim, seja provido o presente recurso para a) reconhecer a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, determinando novo julgamento da matéria com apreciação adequada dos Embargos de Divergência; b) seja reconhecida a violação ao art. 5º, §2º, da CF/1988, para estabelecer os honorários advocatícios em no máximo 12%, sobre o valor da causa.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE de JOSÉ CORSINO relativamente à questão objeto do Tema 339 da Repercussão Geral; e o inadmitiu quanto à matéria remanescente aplicando os óbices das Súmula 282 e 356 do STF (Doc. 157).



    Quanto ao RE da BOATSP EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA, foi inadmitido por ausência de prequestionamento (Doc. 158).



    Nos Agravos, ambos os agravantes refutaram todos os argumentos da decisão agravada (Docs. 162 e 166).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Acerca da repercussão geral da matéria, foram os seguintes os argumentos apresentados por BOATSP EQUIPAMENTOS NÁUTICOS (fls. 5-6, Doc. 91):



    “Preliminarmente, cabe demonstrar a existência do requisito da repercussão geral do recurso em tela. 



    Nos termos do artigo 1.035 do CPC/15, que possui a seguinte redação: 



    [...]



    Ao se utilizar do termo “repercussão geral”, o legislador deixou evidente que o recurso extraordinário deve possuir importância geral para ser julgado. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Com relação ao caso em questão, é evidente a ocorrência da repercussão geral do caso, pois trata-se de questão relevante sob o ponto de vista econômico, jurídico e social, na medida em que o tema poderá repercutir em um sem número de casos nos quais se pretenda ver reconhecida a desproporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, especialmente, quando considerada a peculiaridade do caso, como ocorre no caso sub judice. 



    Diante disto, evidenciada a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário.”



    Por sua vez, JOSÉ CORSINO aduziu o seguinte (fls. 10-12, Doc. 142):



    “Segundo a disposição do §2º, do art. 1.035, do CPC/15, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por sua vez, o inciso I, do §3º, do mesmo art. 1.035, estabelece que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Conquanto a r. decisão terminativa tenha sido prolatada de forma nitidamente fundamentada, evidenciando a notória capacidade cognitiva e metodológica de seu subscritor, não foram observados os ditames legais aplicáveis à espécie, nem tampouco os precedentes jurisprudenciais atinentes à causa, eivando, inclusive, o r. decisum de nulidade absoluta, porquanto também restou violado princípio constitucional do dever de fundamentação e exaustão da prestação jurisdicional, assim como da proporcionalidade, previstos nos arts. 5º, § 2º, 93, inc. IX, da CF/88. 



    É evidente no presente caso que o entendimento esposado no v. Acórdão recorrido vai de encontro com a jurisprudência dominante deste E. STF de que reconhece a proporcionalidade e o dever de fundamentação das decisões judiciais, como um pilar da justiça. 



    Portanto, não há como prevalecer o v. Acórdão recorrido, porquanto claramente contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda, em cumprimento ao §3º do artigo 102 da Constituição Federal, trazido pela da EC nº 45/04, cabe registrar que o presente recurso merece ser conhecido no E. STF, justamente por tratar de matéria de extrema relevância ao cenário econômico nacional, cuja decisão terá repercussão nas decisões relativas à matéria de vários litigantes que atualmente discutem ou que eventualmente venham a discutir o assunto perante essa C. Corte. 



    No presente caso, está em discussão a valoração da proporcionalidade das decisões judiciais e o dever de fundamentação, não sendo admissível a análise genérica dos casos submetidos à apreciação do Poder Judiciário. 



    E este Tema é exatamente uma das centrais problemáticas expostas no presente recurso extraordinário, restando evidente a necessidade de uniformização da jurisprudência e vinculação dos juízes e tribunais à repercussão geral deste C. STF. 



    Afirma o Recorrente que a discussão sobre tal inconstitucionalidade possui claramente uma relevância econômica que ultrapassa o limite das partes da lide, eis que há diversos outros leading cases onde há decisões amparadas unicamente nas alegações das partes, sendo clarividente que uma manifestação do E. STF favorável ou não sobre a inconstitucionalidade tratada, além de gerar impacto direto para os Recorrentes, também servirá de precedente para todos as outras demandas que já questionam a mesma situação ou aqueles que pretendem discuti-la perante o Poder Judiciário. 



    Assim, se entende estar presente a repercussão geral eis que há um interesse geral no desfecho da causa, ou seja, existe um interesse público e não somente o interesse dos ora envolvidos na lide. Tem-se que com o desfecho da presente lide, o interesse de uma gama de pessoas será despertado, justamente em função da repercussão geral existente no caso em apreço tanto pelo ponto de vista jurídico como econômico. 



    Do ponto de vista jurídico há a repercussão geral, conforme esclarecido acima, pois a manutenção dos termos do v. acórdão recorrido implicará na perpetuação de flagrante violação à norma constitucional, notadamente o princípio da proporcionalidade e dever de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5º, § 2º, 93, inc. IX, da CF/88. 



    Dessa forma, demonstrada a repercussão geral tanto no que diz respeito a proporcionalidade como no dever de motivação, requer seja recebido o presente recurso extraordinário, superando a análise desta preliminar.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento de ambos os Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do Código de Processo Civil.



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 602.379-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente